Tribunal: TJDFT
Processo: 0706566-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706566-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CHAPADA ALTA AGROPECUARIA LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença coletiva (devolução de diferença de atualização de cédula de crédito rural pelo IPC de 84,32%, e não pelo BTN-fiscal de 41,28%), rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) não é cabível o cumprimento de sentença, devendo a sentença coletiva ser liquidada pelo procedimento comum, tendo em vista a necessidade de apreciação de fatos novos (sujeito ativo da relação de direito material, assim como o valor da prestação devida); 2) a União e o Banco Central devem ser chamados ao processo como devedores solidários, sendo competente a Justiça Federal; 3) devem ser decotados os valores que não foram efetivamente amortizados pelo mutuário, sob pena de enriquecimento ilícito. Requer a suspensão do processo e, no mérito, seja acolhida sua impugnação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. O entendimento dominante neste E. TJDFT é de que não há que se falar em chamamento ao processo da União e do Banco Central nem em litisconsórcio passivo necessário, podendo o agravado propor a liquidação individual de sentença coletiva apenas contra o Banco do Brasil, sendo competente a Justiça Comum Estadual. Nesse sentido: “(...) I. Presente no título judicial como devedor solidário, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para a liquidação e o cumprimento individual de sentença. II. Os beneficiários de sentença condenatória proferida em ação civil pública têm a prerrogativa de demandar judicialmente um, alguns ou todos os condenados, consoante a inteligência do artigo 275 do Código Civil e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. III. Por seu próprio escopo e consequências jurídicas, o chamamento ao processo só é compatível com a fase de conhecimento e, por conseguinte, não é admissível na etapa de liquidação de sentença, nos termos dos artigos 130, 131, 132 e 509 do Código de Processo Civil. IV. Optando a parte beneficiada pela condenação por requerer a liquidação e o cumprimento de sentença apenas em face do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, não há que se cogitar da competência da Justiça Federal, na esteira do que prescreve o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. (...)” (Acórdão 1335875, 07281889220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não vislumbro, de plano, a necessidade de se provar fatos novos a justificar a pretendida liquidação pelo procedimento comum, até porque, conforme constou da decisão agravada, o exequente/agravado instruiu o feito com as provas necessárias do seu direito. As demais questões deverão ser dirimidas após a realização da perícia e a instauração do contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator